Tribunal: TCU
Processo: 037.677/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), em desfavor de Alexandre Roberto Leite de Campos, Maria Salete de Oliveira Gomes, Franklin Vieira, Carlos de Orleans Guimarães Sobrinho, Micael Castro Tonissi, Francisco Laface Netto e Roberto Yoshihiko Nakashima (falecido), em razão do desvio de 1.634,17 toneladas de trigo pertencentes à empresa Bunge Alimentos S/A, sob a guarda da Ceagesp como fiel depositária. O prejuízo apurado foi de R$ 2.206.129,48, conforme relatório da TCE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), em desfavor de Alexandre Roberto Leite de Campos, Maria Salete de Oliveira Gomes, Franklin Vieira, Carlos de Orleans Guimarães Sobrinho, Micael Castro Tonissi, Francisco Laface Netto e Roberto Yoshihiko Nakashima (falecido), em razão do desvio de 1.634,17 toneladas de trigo pertencentes à empresa Bunge Alimentos S/A, sob a guarda da Ceagesp como fiel depositária; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel Franklin Vieira, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. Julgar irregulares as contas de Franklin Vieira e Roberto Yoshihiko Nakashima, condenando o primeiro, bem como os sucessores/herdeiros do último, até o limite do patrimônio recebido, ao pagamento solidário da importância a seguir especificada, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), devidamente atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até o efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 2.206.129,50 30/11/2020 9.3. aplicar, individualmente, a Franklin Vieira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 296.000,00 (duzentos e noventa e seis mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis.